Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. VERIFICAR A LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA FIOCRUZ E FIOPREV EM RELAÇÃO AOS RECURSOS APORTADOS NO FUNDO DE PREVIDÊNCIA APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.112/1990.

Inteiro teor:
Acórdão 3025/2025-TCU-Plenário Trata-se de auditoria realizada na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com o objetivo de verificar a legalidade dos procedimentos adotados por essa entidade e pelo Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (FioPrev) para o financiamento do fundo de previdência complementar, após o advento da Lei 8.112/1990, que instituiu o Regime Jurídico Único (RJU). Considerando que o Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário determinou ao FioPrev a restituição à Fiocruz dos valores repassados a título de patrocínio de previdência complementar referentes a servidores submetidos ao RJU; considerando que o pedido de reexame interposto pelo FioPrev foi negado por meio do Acórdão 2678/2018-TCU-Plenário , mantendo-se inalteradas as determinações constantes do acórdão recorrido; considerando que o FioPrev promoveu a restituição dos valores devidos à Fiocruz em duas parcelas, sendo a primeira no montante de R$ 124.612.597,24, realizada em 14/1/2022, e a segunda, correspondente a R$ 7.811.084,72, efetuada em 28/8/2024, ambas confirmadas pela Fiocruz; considerando que o cumprimento integral das determinações foi verificado e que não há valores pendentes de restituição; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , tendo em vista a comprovação da restituição integral à Fiocruz dos valores devidos pelo FioPrev; b) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 026.325/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX). 1.2. Interessados: Fundação Oswaldo Cruz (33.781.055/0001-35); Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (28.954.717/0001-91); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (07.290.290/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Lucas Namorato Barros (109.015/OAB-MG), Thomas Vasconcellos da Silva (153.437/OAB-RJ) e outros, representando Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ), representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.